Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-07.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007342-07.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE(s): RIZELDA DA COSTA SOUSA e ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(s): RIZELDA DA COSTA SOUSA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM CESARIANA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. LESÃO IATROGÊNICA NA BEXIGA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória por danos morais proposta por Rizelda da Costa Sousa em face do Estado de Mato Grosso, em razão de lesão na bexiga sofrida durante procedimento de cesariana realizado no Hospital Regional Albert Sabin, em Alta Floresta/MT. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais em R$ 25.000,00. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a autora pleiteando majoração do valor indenizatório e o Estado alegando ausência de culpa, nexo causal e necessidade de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por erro médico ocorrido durante parto cesariano em hospital público sem a produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, sendo dispensável a demonstração de culpa do agente público.
4. A ocorrência da lesão iatrogênica na bexiga da autora foi registrada expressamente em prontuário médico, configurando falha técnica suficiente para caracterizar a imperícia médica, o que torna desnecessária a produção de prova pericial.
5. O corte acidental causou dor intensa, internação prolongada, uso de sonda vesical por duas semanas e separação da autora de sua filha recém-nascida, provocando abalo emocional significativo durante o período puerperal.
6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 25.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida, conforme parâmetros adotados pela jurisprudência do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico em hospital público é objetiva, bastando a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a prova de culpa do agente público.
2. A prova pericial é dispensável quando a falha médica estiver inequivocamente comprovada por prontuário ou documentação médica idônea.
3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da lesão, o contexto emocional da vítima e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000899-68.2019.8.11.0022, j. 11.03.2024; TJMT, AC no 1001915-34.2021.8.11.0007, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1017130-32.2023.8.11.0055, j. 31.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007342-07.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIZELDA DA COSTA SOUSA - CPF: 906.470.761-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025